Tribunal: STJ
Processo: 2073830-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625803 - SP(2024/0134825-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUIOMAR MILAN SARTORI ORICCHIO
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: ANGELA MARIA SANTOS ORICCHIO
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO BELLO ORICCHIO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: STEFANI RÁO FAVARETTO - SP470888
RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
INTERES.
: ONEI RAPHAEL PINHEIRO ORICCHIO - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. RECEBIMENTO DE VALORES.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. CABIMENTO. REEXAME DE
PROVAS.
ALÍNEAS "A" E "C".
SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com base
nas provas produzidas nos autos, concluíram pelo cabimento da
sobrepartilha das quantias devidas ao
a título de parcela
de cujus
autônoma de equivalência exige o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 33aa69da-ea3b-43f3-815f-df0083933c5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625803 - SP(2024/0134825-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUIOMAR MILAN SARTORI ORICCHIO
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: ANGELA MARIA SANTOS ORICCHIO
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO BELLO ORICCHIO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: STEFANI RÁO FAVARETTO - SP470888
RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
INTERES.
: ONEI RAPHAEL PINHEIRO ORICCHIO - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. RECEBIMENTO DE VALORES.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. CABIMENTO. REEXAME DE
PROVAS.
ALÍNEAS "A" E "C".
SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, rever a conclusão dos magistrados de origem, que, com base
nas provas produzidas nos autos, concluíram pelo cabimento da
sobrepartilha das quantias devidas ao
a título de parcela
de cujus
autônoma de equivalência exige o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GUIOMAR MILAN SARTORI ORICCHIO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"SOBREPARTILHA - Decisão que determinou a sobrepartilha das quantias
devidas ao de cujus a título de parcela autônoma de equivalência e o
depósito nos autos de valores a receber em nome do falecido - Inconformismo
da viúva - Desacolhimento - Inaplicabilidade da
- Valores
Lei n. 6.858/1980
que integram a herança deixada pelo de cujus - Precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Acordo anterior de partilha que não incluiu as
referidas quantias - Sobrepartilha que se mostra cabível - Determinação de
depósito nos autos dos valores a receber que era mesmo de rigor - Quantias
já recebidas pela viúva, na época inventariante, que devem ser objeto de
eventual ação de exigir contas - Decisão mantida - Recurso desprovido." (e-
STJ fl. 241)

Documento eletrônico VDA54118725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: d180242e-9a8d-4861-8a8d-374029675522

No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega, além de
280/318
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1a da Lei no
; 666 e 669, I e
6.858/1980
II, do
1.707 e 2.022 do Código Civil.
CPC/2015;
Sustenta "somente podem ser objeto de sobrepartilha bens não conhecidos
até a partilha. E no presente caso ficou consignado no acórdão recorrido que não houve
sonegação e a existência dos bens era de conhecimento prévio dos recorridos."
Aduz que no momento em que ocorreu a partilha por acordo, as partes
tinham plena ciência da existência dos valores reclamados e livremente pactuaram
deixar os valores da parcela de equivalência com a recorrente.
Requer, portanto, seja julgada improcedente a pretensão de sobrepartilha
dos valores da parcela autônoma de equivalência.
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal deixou de se manifestar sobre o mérito do
presente recurso, requerendo o seu regular prosseguimento.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal estadual concluiu pelo cabimento da sobrepartilha das quantias
devidas ao
a título de parcela autônoma de equivalência
de cujus
, com base nos
seguintes fundamentos:

"(...)
Nesse rumo, diversamente do que sustenta a parte
agravante, a sobrepartilha é cabível, pois a parte agravada ignorava
o valor devido a título de parcela autônoma de equivalência. Ou seja,
não havendo ciência dos exatos valores a serem recebidos, a
sobrepartilha tem expressa previsão no
inc. II, do Código de
art. 669,
Processo Civil.
E mais, ainda que as partes tenham firmado acordo no
tocante à partilha de bens, com regular homologação judicial (fls.
dos autos digitais de 1o grau), é inegável a necessidade
1872/1873
de sobrepartilha dos valores de parcela autônoma de equivalência
que não foram objeto da partilha anterior, não havendo falar
em renúncia pela parte agravada. Portanto, considerando que as
quantias ora discutidas serão objeto de sobrepartilha, a
determinação de depósito nos autos dos respectivos valores a serem
recebidos em nome do de cujus era mesmo de rigor.
Com relação às parcelas autônomas de equivalência já recebidas
pela agravante, na época inventariante (v. fls. 11 dos autos digitais de 1o
grau), devem ser objeto de eventual ação de exigir contas, nos termos dos
arts. 553 e 618, inc. VII, do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a
sobrepartilha na presente ação de inventário.
Não se pode olvidar que a decisão do MM. Juízo a quo a fls. 899,
item 2, dos autos digitais de 1o grau foi muito clara ao deferir o pedido de
depósito de valores na conta da recorrente (v. fls.
e 865 dos
850/852
mesmos autos), 'ressalvada oportuna prestação de contas pela
inventariante." (e-STJ fls.
- grifou-se)
244/245

Documento eletrônico VDA54118725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: d180242e-9a8d-4861-8a8d-374029675522

Assim, rever a conclusão do Tribunal recorrido que admitiu que os valores
recebidos pela viúva recorrente a título de Parcela Autônoma de Equivalência devem
ser objeto de sobrepartilha demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
Registra-se que a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:28
Código de Controle do Documento: d180242e-9a8d-4861-8a8d-374029675522

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.625.803 / SP
Número Registro: 2024/0134825-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00342009 03008237720098260100 100093008235 20738306220238260000 3008237720098260100
342009 34200903008237720098260100 34200903008237720098260100100093008235
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUIOMAR MILAN SARTORI ORICCHIO
ADVOGADOS : PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
AGRAVADO
: ANGELA MARIA SANTOS ORICCHIO
AGRAVADO
: ANTONIO AUGUSTO BELLO ORICCHIO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RAUL FELIPE DE ABREU SAMPAIO - SP053182
STEFANI RÁO FAVARETTO - SP470888
INTERES.
: ONEI RAPHAEL PINHEIRO ORICCHIO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: 68afde22-d8f1-4fd5-974b-9961efe66f08

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: 68afde22-d8f1-4fd5-974b-9961efe66f08